Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. SINISTRO. VEÍCULO SEGURADO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE 1 – Nos termos dos artigos 186 e 127 do CPC, aquele que causa dano a outrem por ato ilícito, mediante ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar o dano. 2 – A segunda ré, condutora do veículo que colidiu com o veículo segurado, não observou a sinalização horizontal de parada obrigatória, portanto agiu de forma imprudente e deu causa ao evento danoso. 3 – Os elementos de prova contidos nos autos, no que toca aos fatos narrados pelas partes na inicial e na contestação, juntamente com as fotos e demais documentos colacionados pela autora, comprovaram o dano e o nexo causal. Competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4 – Quanto ao valor da indenização, a ré não juntou aos autos orçamento das peças e mão de obra para fundamentar a pretensão sobre o valor que entende ser devido pelo conserto do carro. Além disso, é desnecessária apresentação de três orçamentos para determinar o valor da indenização, bastando apenas a comprovação de que o valor apresentado esteja de acordo com a prática do mercado. Rejeita-se pedido alternativo para redução do valor cobrado. 5 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
GP